Tribunal: STF
Processo: RE 97534
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-25
Data de publicação: 1983-02-25

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERVENÇÃO DA UNIÃO.
AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA
FEDERAL NÃO CONHECIDO ANTE A DEFICIÊNCIA DO TRASLADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUJA FUNDAMENTAÇÃO NÃO GUARDA CORRELAÇÃO COM
A TESE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDENCIA DO VETO DO ARTIGO 325, V, "C" E VII DO REGIMENTO INTERNO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.